Tribunal: TJDFT
Processo: 0006399-53.2017.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PENAL. IMPUTAÇÃO DE ROUBO. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. AUTORIA DO FATO. PROVAS.
Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria do fato descrito na denúncia como crime de roubo, com emprego de facão para ameaçar a vítima.
Acusado reconhecido pela vítima, mediante fotografia, com destaque para uma marca que aquele possuía no lábio superior. Ato de reconhecimento confirmado em juízo e corroborado pela confissão extrajudicial.
Em crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima assume especial relevo e é idônea para embasar o decreto condenatório, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso da confissão extrajudicial.
A jurisprudência deste TJDFT e a do Superior Tribunal de Justiça são firmes no sentido de que as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal constituem meras recomendações e podem ser dispensadas se o acusado for reconhecido pela vítima por outro meio idôneo e, principalmente, se o ato de reconhecimento for confirmado em juízo.
Correta a absolvição imprópria, com aplicação de medida de segurança, quando comprovado, por laudo psiquiátrico, que o acusado não tinha capacidade de entender a ilicitude do fato.
Recurso desprovido.